Tribunal: TJDFT
Processo: 0727187-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727187-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TN FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI AGRAVADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme noticiado na r. manifestação ministerial (id. 40320719), foi proferida r. sentença no mandado de segurança originário, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora